Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700493-95.2021.8.07.9000 RECORRENTE:CRISTINA CARMEN CERESA RECORRIDOS: URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA, VICTOR ENRICO DA SILVA CERESA, LAIS DA SILVA CERESA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. CONTRATO SOCIAL. COTAS. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO ONEROSA. 1. Há presunção de que se deu onerosamente a transferência de cotas da empresa pelo falecido ao herdeiro, se consta da alteração no respectivo contrato social cláusula que dá plena quitação de referida transferência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 374, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ao não atribuir ao recorrido o ônus da prova do fato constitutivo (existência de compra e venda das quotas) e ao vislumbrar a presunção de que teria havido cessão a título oneroso, sem o menor fundamento para tal conclusão, posto que baseada exclusivamente em cláusula padronizada de alteração de contrato social. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada transgressão ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 373, inciso I, e 374, inciso IV, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028